Tribunal: TJSP
Processo: 2028292-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Honorários advocatícios. Cumprimento de sentença. Decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas em 5 dias. Exequente recebe benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo. O fato de possuir plano de saúde, além de estar cobrando a satisfação de crédito no valor de R$ 622.233,12 , não induz necessariamente à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Honorários advocatícios. Cumprimento de sentença. Decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas em 5 dias. Exequente recebe benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo. O fato de possuir plano de saúde, além de estar cobrando a satisfação de crédito no valor de R$ 622.233,12 , não induz necessariamente à conclusão de que poderia arcar com a despesas processuais sem prejuízo de sua mantença. Existência de elementos que evidenciem a hipossuficiência alegada. Benefício devido. Decisão reformada Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028292-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO
SABOYA SALLES, é agravado KARIM EID MANSOUR E JENNY ZAZOUR
MANSOUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028292-63.2020.8.26.0000 -Voto no 1.521
2/5
DJF
Agravo de Instrumento no 2028292-63.2020.8.26.0000
Agravante: Fabio Saboya Salles
Agravado: Karim Eid Mansour e Jenny Zazour Mansour
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Christopher Alexander Roisin
Número de origem: 1093605-23.2013.8.26.0100
VOTO No 1.521
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Honorários advocatícios.
Cumprimento de sentença. Decisão agravada indeferiu o pedido de
gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas em 5
dias. Exequente recebe benefício previdenciário no valor de um
salário-mínimo. O fato de possuir plano de saúde, além de estar
cobrando a satisfação de crédito no valor de R$ 622.233,12 , não
induz necessariamente à conclusão de que poderia arcar com a
despesas processuais sem prejuízo de sua mantença. Existência de
elementos que evidenciem a hipossuficiência alegada. Benefício
devido. Decisão reformada Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Saboya
Salles tirado dos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios (fase de
cumprimento de sentença), contra a respeitável decisão de fls. 14/15, que indeferiu a
gratuidade processual, determinando o recolhimento das custas em 5 dias.
Pretende a reforma da decisão agravada, concedendos-se os
benefícios da justiça gratuita ao agravante.
Alega, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar
com as custas processuais, notadamente porque: i) sua única fonte de renda é o
recebimento de benefício previdenciário no valor de R$ 954,00 (fls. 17/18); ii) seus gastos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028292-63.2020.8.26.0000 -Voto no 1.521
3/5
DJF
com plano de saúde e medicamentos extrapolam seus rendimentos, sendo necessário a
ajuda de familiares; iii) devido ao seu estado de saúde não pode mais trabalhar ; iv) é isento
de imposto de renda e, por fim; v) o fato de possuir plano de saúde e cobrar a satisfação de
seu crédito (R$ 622.233,12) não afasta a hipossuficiência financeira para o recolhimento
das taxas neste momento.
O recurso é tempestivo, não havendo pedido de efeito
suspensivo/ativo.
As informações foram dispensadas, com ajuntada de novos documentos
pelo agravante (fls. 63/85).
Contraminuta às fls. 87/91.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
Adota-se, aqui, a posição consagrada nesta C. Câmara:
“Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da
declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, §
3o, do CPC/15. Agravante aposentado e pequeno empresário, auferindo
renda inferior a três salários mínimos, sem sinais concretos de
disponibilidade patrimonial. Indeferimento do benefício que, nas
circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada. Agravo de
instrumento do autor provido.” (Agravo de Instrumento no
2277774-30.2019.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Tabosa, 29a Câmara de
Direito Privado, j. em 11.02.2020)
“JUSTIÇA GRATUITA - Ação de resolução de compromisso de venda e
compra de imóvel - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de
justiça gratuita - Agravo interposto pela ré - Admissibilidade da
concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam
fundadas razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca
da impossibilidade de se arcar com o pagamento das despesas
processuais
-
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2238531-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028292-63.2020.8.26.0000 -Voto no 1.521
4/5
DJF
Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, j. em 16.01.2020)
“- Impugnação à justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples
declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da justiça
gratuita, que, porém, não se defere ou se revoga, se as circunstâncias
desmentirem a alegação de pobreza - Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2276944-64.2019.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, 29a
Câmara de Direito Privado, j. em 05.02.2020)
“EMENTA: Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. O juiz só pode
indeferir o pedido de concessão da benesse, se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. No caso sub judice, há
nos autos prova de que o representante legal da menor agravante não
possui condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem
prejuízo próprio ou de sua família. Demais disso, a mera constituição de
advogado não permite, por si só, como aliás dá conta o art. 99, § 4o., do
CPC, inferir que a parte não faça jus à gratuidade judiciária. Por fim,
segundo o § 3o., do art. 99, do NCPC, presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência física deduzida exclusivamente por pessoa natural, caso
dos autos. Destarte, o deferimento da benesse é medida que se impõe.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2098077-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, 29a
Câmara de Direito Privado, j. em 29.11.2019)
De acordo com o artigo 98 e seguintes do CPC, presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência de recursos feita pela parte interessada.
Contudo, esta presunção é relativa, podendo ser elidida pela parte
contrária ou até mesmo pelas circunstâncias dos autos, sempre que o juiz estiver diante de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade” (art.
99, § 2o, do NCPC).
Positivou-se, portanto, o entendimento segundo o qual o pedido de
justiça gratuita será indeferido caso a declaração de pobreza, confrontada com os demais
elementos constantes dos autos, for contraditória com a favorável situação socioeconômica
apresentada pela parte interessada.
E, no caso vertente, depreende-se que o agravante faz jus ao benefício
pretendido, haja vista que recebe benefício previdenciário que mal cobre o gasto com seu plano de
saúde (comprovantes de pagamento às fls. 23/25: R$ 937,09; R$ 879,48 e R$ 879,48), além dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028292-63.2020.8.26.0000 -Voto no 1.521
5/5
DJF
gastos com medicamentos (fls. 41/45).
Oportuno salientar que o agravante informou que o plano de saúde é
pago por sua esposa (comprovantes às fls. 74/85), o que corrobora o estado de hipossuficiência.
Tem-se, dessa forma, que o interessado se insere no rol de pessoas
consideradas pobres na acepção jurídica do termo, devendo, portanto, ser reformada a decisão
agravada.
Evidente que, se posteriormente, restar demonstrado que a situação
financeira do agravante se modificou, ou, ainda, que ele dolosamente faltou com a verdade ou
omitiu alguma informação relevante, referido benefício poderá ser revogado, sem prejuízo da
aplicação das penalidades legais eventualmente cabíveis.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para deferir ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator